Tribunal: TJMT
Processo: 0000612-44.2019.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000612-44.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROBERTO PEREIRA RAMOS - CPF: 028.324.411-90 (APELANTE), GEDELIAS OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 460.831.971-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO - ABSOLVIÇÃO - JULGADO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO
.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas.

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de furto [...], se não há nos autos prova suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na denúncia, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP nº 70784/2017)

Recurso provido para absolver o apelante por ausência de provas suficientes para condenação, nos
termos do art. 386, VII do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000612-44.2019.8.11.0048 - COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S): PAULO ROBERTO PEREIRA RAMOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO ROBERTO PEREIRA RAMOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (PJe nº 0000612-44.2019.8.11.0048), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 155,
caput
, do CP - (fls. 98 - ID 212701153).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer provimento para que seja absolvido (fls. 139 - ID 212701168).

Prequestiona o
“art. 156 do CPP (distribuição do ônus da prova)”
(ID 212701168).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 147 - ID 212701171).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que
“a condenação do recorrente foi fundada nos elementos probatórios constantes dos autos.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 218890681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de março de 2019, por volta de 00h00, nesta cidade, o denunciado PAULO ROBÉRTO PÉRÉIRA RAMOS, de forma consciente e voluntária, mediante fraude, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, S2, cor branca, pertencente a8 ví0tima Gedelia Oliveira Barbosa. [...]

Ante do exposto, o Ministério Público Estadual, por seu agente signatário, denuncia PAULO ROBÉRTO PEREIRA RAMOS, como incurso nas penas do artigo 155, §4°, inciso III (mediante fraude), do Código Penal [...].”
(Adalberto Ferreira de Souza Junior, promotor de Justiça - ID 212696339)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...] 2.2 A materialidade delitiva verte inconcussa nos autos, conforme se dessume do boletim de ocorrência, termo de declarações e relatório.

2.3. Quanto à autoria delitiva, verifica-se que as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, carreiam elementos de convicção quanto aos indícios da autoria do furto consumado imputado ao denunciado.

O depoimento colhido na fase inquisitorial, bem como judicial apontam, extreme de dúvidas, a autoria do réu.

Nesse vértice, a vítima ouvida em sede policial relatou a veracidade dos fatos narrados na inicial [...]

Este depoimento, diante da robustez e coerência em que foram firmados, bem como das demais provas dos autos, assumem papel de relevante importância sendo mais do que suficiente para embasar uma sentença condenatória.

O réu, por sua vez, negou à prática delitiva que lhe é imposta na fase policial. Já na fase judicial fora sua revelia.

Outrossim, inobstante o ilustre Causídico do acusado ter se esforçado para tentar demonstrar sua inocência através das alegações finais, data venia, o pedido de absolvição do acusado do delito descrito na exordial não merece prosperar, pois não encontra amparo no conjunto probatório existente nos autos, o qual lhe é totalmente desfavorável.

Desta feita, os depoimentos colhidos ao longo da instrução apontam, estreme de dúvidas, a autoria da(o) ré(u), com destaque o depoimento da vítima, em que descreveram com detalhes a ação delitiva praticada pela ré, o que dispensa maiores divagações diante de todas as provas produzidas nos autos. [...]

3. DISPOSITIVO

[...] julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de condenar o réu PAULO ROBERTO PEREIRA RAMOS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal [...]”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - ID 212701153)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Gedelias Oliveira Barbosa, vítima (fls. 18 - ID 212696339), e PAULO ROBERTO PEREIRA RAMOS, apelante (fls. 19 – ID 212696339).

Em Juízo, foi ouvida a vítima Gedelias Oliveira Barbosa (Relatório de Mídias - ID 212696346). A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução,

embora devidamente intimado (fls. 74 – ID 212696339).

Dito isso, vejamos.

A autoria do furto [1 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo S2, cor branca] foi atribuída a PAULO ROBERTO PEREIRA RAMOS [apelante] pela vítima Gedelias Oliveira Barbosa, após o apelante ir até seu local de trabalho e informar que estava ocorrendo
“um roubo na agência Sicred”
. Na sequência, o apelante
“pulou o muro da casa [...] deu meia volta passando por uma cadeira onde estava o celular [...] pegou o aparelho e saiu correndo por dentro da construção”

(ID 212696339).

Todavia, a vítima não comunicou imediatamente a subtração do aparelho celular, de modo que não houve prisão em flagrante do apelante na posse do objeto subtraído.

Outrossim, inexistem testemunhas que presenciaram os fatos, tampouco houve diligências policiais para apurar a veracidade da imputação.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas.

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca do envolvimento do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de furto [...], se não há nos autos prova suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na denúncia, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(AP nº 70784/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 25.9.2017)

Logo, impõe-se absolver o apelante por ausência de provas suficientes para condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024